Tribunal: STJ
Processo: 0482562-70.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
RCD no HABEAS CORPUS No 1058430 - SP(2025/0482562-3)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
REQUERENTE
: HALIFE WESLEY DE SOUZA BICUDO
ADVOGADO
: RUDNEI DE SOUZA - SP438846
REQUERIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
REQUERIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO
RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL. PRODUÇÃO DE PROVA NOVA
PARA
FUTURA
REVISÃO
CRIMINAL.
REABERTURA
DA
INSTRUÇÃO NEGADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Pedido de reconsideração recebido como agravo regimental interposto
contra decisão monocrática que não conheceu de
impetrado
habeas corpus
em favor de condenado pelo crime de lesão corporal em contexto de violência
doméstica (art. 129, § 13, do Código Penal).
2. Após a condenação confirmada em apelação, a Defesa ajuizou ação de
justificação criminal visando à produção de prova oral (reinquirição da vítima
e oitiva de testemunhas), sob alegação de retratação e de necessidade de pré-
constituição probatória para futura revisão criminal. O Juízo sentenciante
julgou improcedente o pedido por inexistência de prova nova, decisão
mantida pelo Tribunal de origem em apelação.
3. No agravo regimental, o agravante sustenta constrangimento ilegal no
indeferimento da justificação criminal, afirmando que a retratação da vítima
configuraria prova substancialmente nova apta a justificar a reabertura da
instrução e apontando ameaça reflexa ao direito de locomoção pela
inviabilização da revisão criminal. O Ministério Público Federal opinou pelo
indeferimento do pedido de reconsideração e pela manutenção do não
conhecimento do habeas corpus.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o indeferimento da ação de
justificação criminal, por ausência de prova nova, especialmente diante de
suposta retratação da vítima e da pretensão de reinquirição de testemunhas,
configura constrangimento ilegal apto a ser sanado pela via do habeas corpus
, em razão de alegada ameaça reflexa ao direito de locomoção do condenado.
III. Razões de decidir
5. Aplicou-se o princípio da instrumentalidade das formas para receber o
pedido de reconsideração como agravo regimental, pois, embora ausente
previsão legal para o pedido apresentado, foi observado o prazo do recurso
cabível contra a decisão monocrática terminativa.
Documento eletrônico VDA55739872 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 09/04/2026 18:47:27
Publicação no DJEN/CNJ de 13/04/2026. Código de Controle do Documento: e3e49d0f-df6f-4db0-9f4b-3a87e396bfbf

6. O Tribunal de origem manteve o indeferimento da justificação criminal
com fundamentação suficiente, destacando que não havia novidade
probatória, porque a vítima e sua filha já haviam, em juízo, alterado suas
versões sob o crivo do contraditório para tentar inocentar o condenado, e
porque a Defesa não esclareceu quais fatos novos as testemunhas arroladas
poderiam trazer capazes de alterar o conjunto probatório.
7. Concluiu-se que a pretensão defensiva não visa à produção de prova nova,
desconhecida à época da instrução, mas ao reexame de provas já produzidas e
valoradas na ação penal de conhecimento, utilizando a justificação criminal
como sucedâneo de recurso precluso, o que é incompatível com a finalidade
do instituto.
8. A decisão impugnada encontra-se em harmonia com a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a justificação criminal se destina
à obtenção de provas novas para subsidiar eventual revisão criminal, não
podendo ser utilizada para reabrir a instrução criminal sem demonstração de
fatos ou elementos probatórios novos.
9. Inexistindo demonstração de prova nova ou de efetivo cerceamento do
direito de defesa, não se configura constrangimento ilegal, devendo ser
mantida a decisão monocrática que não conheceu do
e
habeas corpus
rejeitado o agravo regimental.
IV. Dispositivo e tese
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A ação de justificação criminal não se presta à reabertura da instrução
criminal nem à reinquirição de vítimas ou testemunhas já ouvidas, na
ausência de prova efetivamente nova apta a modificar o juízo condenatório.
2. Não há constrangimento ilegal no indeferimento da justificação criminal
quando a prova pretendida se limita à reapreciação de elementos já
produzidos e valorados na ação penal transitada em julgado.
CP,
§ 13.
Dispositivos relevantes citados:
art. 129,
STJ, AgRg no HC
rel. Min.
Jurisprudência relevante citada:
869.928/MG,
Carlos Cini Marchionatti (Des. Convocado TJRS), Quinta Turma, j. 3.9.2025,
DJEN 8.9.2025; STJ, AgRg no RHC
rel. Min. Antonio
200.342/MG,
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 5.3.2025, DJEN 11.3.2025; STJ, AgRg no
RHC
rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 2.9.2025,
213.173/MG,
DJEN 10.9.2025; STJ, AgRg no HC
rel. Min. Reynaldo Soares
945.492/SP,
da Fonseca, Quinta Turma, j. 4.11.2024, DJe 6.11.2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental, nos
19/03/2026
25/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Antonio Saldanha
Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
09 de abril de 2026
Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA55739872 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 09/04/2026 18:47:27
Publicação no DJEN/CNJ de 13/04/2026. Código de Controle do Documento: e3e49d0f-df6f-4db0-9f4b-3a87e396bfbf

Documento eletrônico VDA55739872 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 09/04/2026 18:47:27
Publicação no DJEN/CNJ de 13/04/2026. Código de Controle do Documento: e3e49d0f-df6f-4db0-9f4b-3a87e396bfbf

RCD no HABEAS CORPUS No 1058430 - SP(2025/0482562-3)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
REQUERENTE
: HALIFE WESLEY DE SOUZA BICUDO
ADVOGADO
: RUDNEI DE SOUZA - SP438846
REQUERIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
REQUERIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO
RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL. PRODUÇÃO DE PROVA NOVA
PARA
FUTURA
REVISÃO
CRIMINAL.
REABERTURA
DA
INSTRUÇÃO NEGADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Pedido de reconsideração recebido como agravo regimental interposto
contra decisão monocrática que não conheceu de
impetrado
habeas corpus
em favor de condenado pelo crime de lesão corporal em contexto de violência
doméstica (art. 129, § 13, do Código Penal).
2. Após a condenação confirmada em apelação, a Defesa ajuizou ação de
justificação criminal visando à produção de prova oral (reinquirição da vítima
e oitiva de testemunhas), sob alegação de retratação e de necessidade de pré-
constituição probatória para futura revisão criminal. O Juízo sentenciante
julgou improcedente o pedido por inexistência de prova nova, decisão
mantida pelo Tribunal de origem em apelação.
3. No agravo regimental, o agravante sustenta constrangimento ilegal no
indeferimento da justificação criminal, afirmando que a retratação da vítima
configuraria prova substancialmente nova apta a justificar a reabertura da
instrução e apontando ameaça reflexa ao direito de locomoção pela
inviabilização da revisão criminal. O Ministério Público Federal opinou pelo
Documento eletrônico VDA55100709 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/03/2026 20:09:39
Código de Controle do Documento: edb74b5d-10b1-4668-bda4-da2fa4046c72

indeferimento do pedido de reconsideração e pela manutenção do não
conhecimento do habeas corpus.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o indeferimento da ação de
justificação criminal, por ausência de prova nova, especialmente diante de
suposta retratação da vítima e da pretensão de reinquirição de testemunhas,
configura constrangimento ilegal apto a ser sanado pela via do habeas corpus
, em razão de alegada ameaça reflexa ao direito de locomoção do condenado.
III. Razões de decidir
5. Aplicou-se o princípio da instrumentalidade das formas para receber o
pedido de reconsideração como agravo regimental, pois, embora ausente
previsão legal para o pedido apresentado, foi observado o prazo do recurso
cabível contra a decisão monocrática terminativa.
6. O Tribunal de origem manteve o indeferimento da justificação criminal
com fundamentação suficiente, destacando que não havia novidade
probatória, porque a vítima e sua filha já haviam, em juízo, alterado suas
versões sob o crivo do contraditório para tentar inocentar o condenado, e
porque a Defesa não esclareceu quais fatos novos as testemunhas arroladas
poderiam trazer capazes de alterar o conjunto probatório.
7. Concluiu-se que a pretensão defensiva não visa à produção de prova nova,
desconhecida à época da instrução, mas ao reexame de provas já produzidas e
valoradas na ação penal de conhecimento, utilizando a justificação criminal
como sucedâneo de recurso precluso, o que é incompatível com a finalidade
do instituto.
8. A decisão impugnada encontra-se em harmonia com a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a justificação criminal se destina
à obtenção de provas novas para subsidiar eventual revisão criminal, não
podendo ser utilizada para reabrir a instrução criminal sem demonstração de
fatos ou elementos probatórios novos.
9. Inexistindo demonstração de prova nova ou de efetivo cerceamento do
direito de defesa, não se configura constrangimento ilegal, devendo ser
mantida a decisão monocrática que não conheceu do
e
habeas corpus
rejeitado o agravo regimental.
IV. Dispositivo e tese
Documento eletrônico VDA55100709 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/03/2026 20:09:39
Código de Controle do Documento: edb74b5d-10b1-4668-bda4-da2fa4046c72

10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A ação de justificação criminal não se presta à reabertura da instrução
criminal nem à reinquirição de vítimas ou testemunhas já ouvidas, na
ausência de prova efetivamente nova apta a modificar o juízo condenatório.
2. Não há constrangimento ilegal no indeferimento da justificação criminal
quando a prova pretendida se limita à reapreciação de elementos já
produzidos e valorados na ação penal transitada em julgado.
CP,
§ 13.
Dispositivos relevantes citados:
art. 129,
STJ, AgRg no HC
rel. Min.
Jurisprudência relevante citada:
869.928/MG,
Carlos Cini Marchionatti (Des. Convocado TJRS), Quinta Turma, j. 3.9.2025,
DJEN 8.9.2025; STJ, AgRg no RHC
rel. Min. Antonio
200.342/MG,
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 5.3.2025, DJEN 11.3.2025; STJ, AgRg no
RHC
rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 2.9.2025,
213.173/MG,
DJEN 10.9.2025; STJ, AgRg no HC
rel. Min. Reynaldo Soares
945.492/SP,
da Fonseca, Quinta Turma, j. 4.11.2024, DJe 6.11.2024.
RELATÓRIO
Trata-se de pedido de reconsideração, recebido como agravo regimental,
interposto por HALIFE WESLEY DE SOUZA BICUDO, contra decisão monocrática
(fls. 445-451) que não conheceu do habeas corpus.
Consta dos autos que o agravante foi condenado, em
à pena de 01
19/04/2024,
ano, 06 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de lesão
corporal em contexto de violência doméstica (art. 129, § 13, do Código Penal).
Interposta apelação defensiva, o Tribunal de origem deu parcial provimento
para afastar a valoração negativa da conduta social, sem reflexo no
, mantendo,
quantum
no mais, a sentença.
Posteriormente, a Defesa ajuizou ação de justificação criminal, visando
produção de prova oral (reinquirição da vítima e oitiva de testemunhas), sob a alegação
de retratação e da necessidade de pré-constituição para futura revisão criminal. O Juízo
sentenciante julgou improcedente o pedido, assentando a inexistência de prova nova.
Inconformada, a Defesa interpôs apelação perante o Tribunal
, que negou
a quo
provimento ao recurso.
Documento eletrônico VDA55100709 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/03/2026 20:09:39
Código de Controle do Documento: edb74b5d-10b1-4668-bda4-da2fa4046c72

No presente regimental, o agravante sustenta que há constrangimento ilegal no
indeferimento da justificação criminal porque a retratação já declarada da vítima seria
prova substancialmente nova, apta a justificar a reinquirição sob contraditório, invocando
julgados que teriam admitido a produção antecipada de prova em hipóteses similares.
Aponta ameaça reflexa ao direito de locomoção, por inviabilizar a formação
de suporte probatório para a revisão criminal.
Ao final, requer a reforma da decisão agravada, com determinação de
designação de audiência de justificação. Subsidiariamente, pleiteia o recebimento do
pedido como agravo regimental para apreciação do órgão colegiado.
O Ministério Público Federal apresentou parecer pelo indeferimento do
pedido de reconsideração e pela confirmação do não conhecimento do habeas corpus
(fls. 476-480).
É o relatório.
VOTO
De início, em atenção ao princípio da instrumentalidade das formas, recebo o
pedido de reconsideração formulado pela Defesa como agravo regimental. Tal medida se
justifica pois, apesar da ausência de previsão legal para o pedido apresentado, foi
observado o prazo do recurso cabível contra a decisão monocrática terminativa.
No mérito, a pretensão recursal não merece acolhimento.
Com efeito, conforme exposto na decisão agravada, o Tribunal de origem
manteve a decisão do juízo de primeiro grau, nos seguintes termos (fls. 428/433,
grifamos):

O recurso não merece prosperar.
Com efeito, nos autos da ação penal no 1503627-06.2023.8.26.0624, que
tramitou perante a 2a Vara Criminal da Comarca de Tatuí, o ora apelante
Halife Wesley de Souza Bicudo foi denunciado, processado e condenado
como incurso no artigo 129, § 13, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano,
06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado,
, por volta da meia-noite, na Rua José
porque, no dia 12 de setembro de 2023
Antônio de Souza no 145, bloco 12, apartamento 304, Parque San Raphael,
na cidade e comarca de Tatuí, prevalecendo-se de relações domésticas,
ofendeu a integridade corporal de sua sogra, [...], causando-lhe lesões
corporais de natureza leve.
Contra a r. sentença condenatória, o sentenciado interpôs recurso de
apelação, buscando a absolvição por insuficiência probatória, e a 7a Câmara
de Direito Criminal deste E. TJSP, por votação unânime, deu parcial
provimento ao apelo para afastar a valoração negativa da conduta social do
acusado na primeira fase da dosimetria, sem reflexo na pena, mantendo, no
mais, a r. sentença monocrática.
Documento eletrônico VDA55100709 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/03/2026 20:09:39
Código de Controle do Documento: edb74b5d-10b1-4668-bda4-da2fa4046c72

Em face do v. Acórdão, a defesa do apelante interpôs Recurso Especial e
Extraordinário, os quais não foram admitidos, sobrevindo recursos de
agravos que foram remetidos ao C. STJ e STF. O agravo em Recurso
Especial não foi conhecido e ao agravo em Recurso Extraordinário foi
negado seguimento.
Inconformado com a condenação definitiva, o ora apelante ajuizou ação de
justificação criminal visando à produção de prova testemunhal para futuro
ajuizamento de revisão criminal.
nos seguintes termos:
O pedido foi julgado improcedente,
no presente caso.
Inexiste, contudo, qualquer novidade probatória
Com efeito, a análise detida dos autos originários revela que tanto a
vítima D. A. F. H. M. quanto sua filha J. H. M. já haviam alterado
suas versões sob o crivo do contraditório com o fim de inocentar o réu
e ora Requerente, mas sem êxito nessa mudança de rumos por elas
a partir do exame de todas as demais provas coligidas aos
desejada,
autos, disso resultando o decreto condenatório de primeira instância,
mantido em grau de recurso.
A sentença condenatória, aliás, encontra-se copiada às fls. 127/30,
assim como o v. acórdão, às fls. 166/175.
Destarte, o que se pretende não é produzir prova nova, mas sim
rediscutir prova já produzida e devidamente valorada nos autos
Tal pretensão revela-se
originários, inclusive em sede recursal.
absolutamente descabida, porquanto transformaria a justificação
criminal em sucedâneo inadequado de recurso já precluso.
Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido e, por
consequência, determino a extinção do feito (art. 487, I, do CPC). (fls.
383).
Pois bem! A r. sentença atacada não merece reparo.
Como é cediço, a justificação criminal é o meio preparatório que visa à
produção de prova nova para instruir futura revisão criminal, a qual, por
sua vez, será admitida quando, após a sentença condenatória, se
descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância
que determine ou autorize a diminuição especial da pena.
E, no caso em tela, agiu com acerto o MM. Juiz “a quo” ao julgar
improcedente o pedido do ora apelante, na medida em que a prova oral cuja
produção se pretende por meio da ação de justificação criminal não se trata
de prova nova, desconhecida das partes, cujo conhecimento só foi
descoberto após o trânsito em julgado da sentença condenatória, mas, sim,
na medida em que
de prova já produzida na fase instrutória,
a vítima
Dolvane e a testemunha Juliana foram ouvidas em juízo, oportunidade na
qual, já tinham alterado as declarações prestadas na fase policial, visando
E, com relação às
minimizar a conduta do acusado, ora apelante Halife.
testemunhas [...] e [...], a defesa não esclareceu quais fatos novos as
referidas testemunhas trariam aos autos, capazes de reverter o conjunto
probatório para comprovar a alegada inocência do apelante.
Ora, bem se percebe, pois, que o que pretende a Defesa, na verdade, é
já transitada em julgado - na qual,
reexaminar o mérito da ação principal,
frise-se, foi garantido ao acusado o pleno exercício da ampla defesa e do
contraditório -, providência que, em absoluto, não condiz com o instituto da
revisão criminal
Documento eletrônico VDA55100709 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/03/2026 20:09:39
Código de Controle do Documento: edb74b5d-10b1-4668-bda4-da2fa4046c72

Desse modo, tratando-se de prova existente, já conhecida da defesa e
efetivamente produzida à época da instrução processual ou que não foi por
ela produzida no momento oportuno, não logra sucesso a pretensão de ver
acolhido o pedido de justificação criminal.
Nesse sentido, observou corretamente a d. Procuradoria de Justiça:
Como bem pontuado pelo MP em contrarrazões “O requerente limita-
se a dizer que a vítima “sentiu-se culpada em saber que aquele não
fora o que realmente havia acontecido”, arrolando-a para ser
reinquirida, bem como testemunhas. Ora, a vítima, durante a
audiência de instrução, debates e julgamento realizada nos autos do
processo de conhecimento, já tentou eximir o réu da responsabilidade
criminal, alterando o depoimento que havia prestado em solo policial.
Todavia, o nobre Juiz Sentenciante, de maneira ímpar, pontuou na r.
sentença (fls.
dos autos 1503627-06.2023.8.26.0624) que
111/114
tais
declarações se encontravam absolutamente isoladas, mormente diante
do laudo pericial que, inequivocadamente, comprovou que a vítima
Assim, a condenação era medida de rigor.
sofreu lesões corporais.
Houve interposição de recurso de apelação e, como esperado, o
desfecho em 2o Grau não foi diferente (fls.
daqueles autos). Da
150/159
mesma forma, os recursos especial e extraordinário não lograram êxito
na tentativa de absolvição.
Quanto às testemunhas, não há qualquer menção acerca das
informações que pretensamente iriam permitir o revolvimento das
questões já julgadas, cujas teses defensivas, frise-se, foram
.
amplamente afastadas em duas Instâncias”
Tem-se, pois, diante do que fora apresentado, que não se trata de
provas novas.
Na verdade, tendo a ofendida já apresentado versão exculpatória do
réu, em Juízo, que foi mesmo afastada, tem-se que a narrativa
apresentada possui caráter meramente informativo ou opinativo,
desprovida de elementos objetivos que justifiquem a abertura de
procedimento judicial para produção de prova antecipada, não
havendo interesse processual útil e legítimo.
Desta forma, o que o Apelante pretende, a bem da verdade, é versão
nova, para o mesmo fato. Ou seja, não há prova nova, descoberta
depois, mas apenas pretensão a uma nova versão. E, nesse sentido, o
arcabouço probatório colhido no processo criminal de conhecimento
forma uma unidade segura para a manutenção da condenação do
réu, a qual não pode ser desconsiderada a pretexto de reexame fático.
(fls.
).
416/417
Em suma, a decisão recorrida se mostra correta, nada havendo de ilegal,
desmerecendo acolhida a pretensão recursal.
À luz do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso, mantendo, na
íntegra, a r. sentença monocrática.

Conforme se depreende dos trechos transcritos, o Tribunal de origem manteve
o indeferimento da justificação criminal, ressaltando que inexistia novidade probatória,
pois a prova já havia sido produzida na fase instrutória. Consignou que a reinquirição da
vítima não configura inovação, pois ela já prestou declarações em juízo no sentido de
Documento eletrônico VDA55100709 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/03/2026 20:09:39
Código de Controle do Documento: edb74b5d-10b1-4668-bda4-da2fa4046c72

minimizar a conduta do paciente. Quanto à oitiva, a Corte de origem destacou que a
Defesa "não esclareceu quais fatos novos as referidas testemunhas trariam aos autos,
capazes de reverter o conjunto probatório para comprovar a alegada inocência do
(fl. 431) Ressaltou que a pretensão da Defesa é reexaminar o mérito da ação
apelante"
.
principal, já transitada em julgado. Nessas circunstâncias, manteve o indeferimento do
pedido de justificação criminal pretendido.
Nesse contexto, verifico que o acordão do Tribunal de origem harmoniza-se
com a jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual "A justificação criminal não
pode ser utilizada para reabrir a instrução criminal sem a demonstração de fatos novos"
(AgRg no HC n.
relator Ministro Carlos Cini Marchionatti
869.928/MG,
(Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em
DJEN de
3/9/2025,
.
8/9/2025)
Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO
DE
VULNERÁVEL.
PEDIDO
DE
JUSTIFICAÇÃO
CRIMINAL
INDEFERIDO. NÃO DEMONSTRADA UTILIDADE DA PROVA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO
ILEGAL. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. INOVAÇÃO
RECURSAL E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO IMPROVIDO.
1. A decisão monocrática deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.
2. O pedido de justificação criminal foi indeferido de maneira
fundamentada, tendo em vista que a defesa não teria comprovado a
utilidade da prova, e que "mesmo se considerarmos que a intenção das
autoras é utilizar a revisão criminal para apresentar novas provas de
inocência das condenadas, hipótese prevista no inciso III do artigo 621 do
,
CPP, o depoimento que se pretende colher não se trata de prova nova
tampouco foi demonstrado que os depoimentos que embasaram as
condenações das rés faltaram com a verdade", ausente, portanto, o
constrangimento ilegal arguida.
[...]
4. Agravo regimental improvido.
(AgRg no RHC n.
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro,
200.342/MG,
Sexta Turma, julgado em
DJEN de
grifamos).
5/3/2025,
11/3/2025,

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE
JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL. REABERTURA DE INSTRUÇÃO CRIMINAL.
AUSÊNCIA DE NOVA PROVA. AGRAVO IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao
recurso em habeas corpus, no qual a defesa buscava a reabertura da
instrução criminal por meio de ação de justificação criminal, alegando a
necessidade de novas provas e reinquirição de testemunhas.
Documento eletrônico VDA55100709 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/03/2026 20:09:39
Código de Controle do Documento: edb74b5d-10b1-4668-bda4-da2fa4046c72

2. O juízo de primeira instância indeferiu a petição inicial, entendendo que a
discussão já havia sido amplamente debatida e que não havia prova nova
que justificasse a revisão criminal. O Tribunal de Justiça Militar manteve a
decisão.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a ação de justificação
criminal pode ser utilizada para reabrir a instrução criminal na ausência de
prova nova, e se a decisão do Tribunal de Justiça Militar incorreu em erro
ao afirmar que o agravante não foi condenado por integrar organização
criminosa.
III. Razões de decidir
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de
que a ação de justificação criminal não se destina à reabertura da
instrução criminal sem a apresentação de prova nova.
5. O acórdão do Tribunal de Justiça Militar não negou que o agravante
tenha sido condenado por integrar organização criminosa, restando afastada
a alegação de que esta Corte tenha sido ludibriada.
6. A pretensão de obtenção dos relatórios da PM-MG foi considerada fora de
propósito porque a condenação do agravante por integrar organização cri
minosa se deu por motivo diverso. A pretensão de reinquirição de
testemunhas, por sua vez, foi considerada inócua, pois a defesa havia
dispensado suas oitivas no momento oportuno, e as provas já produzidas
foram definitivas e irrefutáveis.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "1. A ação de justificação criminal não se destina à
reabertura da instrução criminal sem a apresentação de prova nova."
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, art. 563;
Código de Processo Civil,
§5o.
art. 381,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC
Rel. Min.
165.695/ES,
Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em 08.05.2023; STJ, AgRg no RHC
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
191.882/BA,
10.06.2024.
(AgRg no RHC n.
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
213.173/MG,
Turma, julgado em
DJEN de
grifamos).
2/9/2025,
10/9/2025,

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
RECURSO PRÓPRIO. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL.
NULIDADE. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE JUSTIFICAÇÃO
CRIMINAL. NÃO OCORRÊNCIA. REABERTURA DA INSTRUÇÃO
CRIMINAL.
REEXAME
DE
MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA.
INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE CONSTRANGIMENTO
ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A justificação criminal se destina à obtenção de provas novas com o
objetivo de subsidiar revisão criminal, não sendo o meio jurídico adequado
para nova oitiva de testemunhas cujos depoimentos já tiverem sido colhidos
no curso da ação penal que se busca anular.
Precedentes (RHC n.
de minha relatoria, Quinta Turma, DJe
101.478/RJ,
.
9/4/2019)
Documento eletrônico VDA55100709 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/03/2026 20:09:39
Código de Controle do Documento: edb74b5d-10b1-4668-bda4-da2fa4046c72

2. Na hipótese, a Corte local ratificou a fundamentação do Juízo de primeiro
grau e manteve o indeferimento do pedido de justificação criminal,
destacando, em síntese, que, além de o réu já dispor de base empírica
suficiente para a propositura da ação revisional, a prova pretendida não
pode ser caracterizada como nova e não serve para amparar eventual
revisão criminal. Com efeito, as instâncias ordinárias apontaram que o
pleito defensivo busca, em verdade, a reabertura da instrução criminal para
discutir a valoração sobre documento já constante nos autos, que não foi o
elemento central para a condenação do paciente e que sequer foi
mencionado na sentença condenatória ou, ainda, no acórdão de apelação.
3. Portanto, além de a prova pretendida não ser caracterizada como nova
para fins de amparar eventual revisão criminal, a pretensão de oitiva do
perito, em uma tentativa de comprovar a falsificação de um documento pela
mãe da vítima, não seria apta a infirmar o édito condenatório, tendo em vista
que o referido documento não foi o elemento central para a condenação do
paciente pelo crime de estupro de vulnerável. Para alterar as conclusões das
instâncias ordinárias, nos moldes pretendidos pela combativa defesa, seria
necessário amplo revolvimento de matéria fático-probatória, providência
inviável na via estreita do habeas corpus, consoante pacífico entendimento
desta Corte Superior.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
945.492/SP,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
grifamos).
4/11/2024,
6/11/2024,

Dessa forma, na ausência de argumento relevante que infirme as razões
consideradas no julgado ora agravado, que está em sintonia com a jurisprudência desta
Corte Superior de Justiça, deve ser mantida a decisão impugnada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55100709 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/03/2026 20:09:39
Código de Controle do Documento: edb74b5d-10b1-4668-bda4-da2fa4046c72

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
RCD no HC 1.058.430 / SP
Número Registro: 2025/0482562-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
10064962820258260624 15036270620238260624
Sessão Virtual de
a
19/03/2026
25/03/2026
Relator do RCD
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : RUDNEI DE SOUZA
ADVOGADO
: RUDNEI DE SOUZA - SP438846
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: HALIFE WESLEY DE SOUZA BICUDO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - LESÃO CORPORAL - LESÃO COMETIDA EM RAZÃO
DA CONDIÇÃO DE MULHER
PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO
REQUERENTE : HALIFE WESLEY DE SOUZA BICUDO
ADVOGADO
: RUDNEI DE SOUZA - SP438846
REQUERIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
REQUERIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
Documento eletrônico VDA55363527 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 01:04:09
Código de Controle do Documento: 116830ad-9d86-4d36-94fe-880c8ead1fb7

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 19/03/2026
a
por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto
25/03/2026,
do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Antonio Saldanha
Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires
Brandão. Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

Brasília, 25 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55363527 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 01:04:09
Código de Controle do Documento: 116830ad-9d86-4d36-94fe-880c8ead1fb7